Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão contratual. Instrumento particular de compra e venda. Inadimplemento. Dolo. Não demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual, condenando à verba sucumbencial, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. A parte apelante alega inadimplemento contratual, negociação de benfeitorias sem anuência, uso clandestino de energia elétrica e ocultação de fatos importantes pelo réu, pleiteando a anulação do negócio jurídico e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo na celebração do contrato de compra e venda; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual é cabível diante dos fatos apresentados.
III. Razões de decidir
4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
5. O instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel, assinado pelas partes e testemunhas, presume-se válido e não há evidências de incapacidade ou ilicitude do objeto.
6. Não se comprovou a ocorrência de dolo ou vícios ocultos que justifiquem a anulação contratual.
7. A alegação de superfaturamento do valor do imóvel não se sustenta, pois o preço ajustado está dentro da média de mercado.
8. A fraude no sistema de energia elétrica não foi comprovada, não havendo procedimento administrativo instaurado pela concessionária.
9. O não fornecimento de documento de reboque não compromete o negócio jurídico, podendo a parte autora pleitear judicialmente o cumprimento da obrigação acessória.
10. Não há evidências de danos materiais, morais ou lucros cessantes decorrentes do contrato, sendo ônus do proprietário a manutenção do imóvel.
IV. Dispositivo
11. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 145 a 150, 166, 171, II, 474, 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07166960320208070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023; APC 07072737220188070006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/4/2021.